Tribunal: TJBA
Processo: 8038685-22.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038685-22.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: RICARDO CANOVAS GALDINO

Advogado(s)
:
JONAS BENICIO DE SOUZA NETTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE CÁLCULO DISCRIMINADO. MENÇÃO AO VALOR TIDO COMO CORRETO PELO EXECUTADO. PLEITO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038685-22.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargante BANCO VOTORANTIM S.A. e como embargado RICARDO CANOVAS GALDINO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.